Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-60.2022.8.11.0052
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001126-60.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), AIRTON CEZAR MELO DUARTE - CPF: 536.431.511-87 (APELADO), ESPÓLIO DE AIRTON CEZAR MELO DUARTE (APELADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), TIAGO CEZAR PEREIRA DUARTE - CPF: 051.242.891-39 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA MELO DUARTE OLIVEIRA - CPF: 061.423.011-03 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA MELO DUARTE OLIVEIRA - CPF: 061.423.011-03 (APELADO), ESPÓLIO DE AIRTON CEZAR MELO DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO DEVEDOR PRINCIPAL – DEMANDA ENDEREÇADA AO ESPÓLIO E NÃO A SEUS HERDEIROS – INDICAÇÃO DOS HERDEIROS COMO MERO REPRESENTANTE DO FALECIDO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DOS REPRESENTANTES DO DEVEDOR – EQUIVOCADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – EQUIVOCADA – DEMANDA DEVE CONTINUAR SEU PROCESSAMENTO NA BUSCA DE EVENTUAL PATRIMÔNIO E/OU CRÉDITO DEIXADO PELO
DE CUJUS –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A demanda fora proposta em face do Espólio devedor principal e não de seus herdeiros.

Indicação do nome dos herdeiros se deu como mero representantes do falecido, já que não havia notícias sobre a abertura de inventário.

Equivocado se faz o acolhimento da exceção de Pré-Executividade pelo Juízo
a quo
ao argumento de que os herdeiros são ilegítimos para atuar no polo passivo da Ação de Execução, posto que foram arrolados como representantes do falecido e não como devedores principais.

Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução na busca de eventual bem e/ou crédito deixado pelo
de cujus
e que, por ora, não inventariado.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1001126-60.8.11.0052

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A. -
Id-215775227,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, constante do Id-

215775222, que em sede de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
n. 1001126-60.2022.8.11.0052, ajuizada por
TIAGO CÉZAR PEREIRA DUARTE E OUTRA,
concluiu

por
acolher a exceção de pré-executividade e julgar extinta a execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado, consequentemente, condenando o exequente/excipiente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alega que
, trata-se de exceção de pré-executividade oposta pelo Espólio de Airton Cézar Melo Duarte, aduzindo em breve síntese, que o devedor originário veio a óbito em 11/06/2021, ou seja, mais de um ano antes do ajuizamento da ação de execução. Sustenta que foi lavrada a escritura pública de inventário negativo e adjudicação, o qual foi submetida a homologação judicial por meio do feito de n. 1001160-98.2023.8.11.0052. Relata que o
de cujus
não possuía bens na data do óbito. Discorrem sobre a ilegitimidade passiva para figurarem no polo passivo da presente execução.

A insurgência foi acolhida pelo Juízo singular, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos Apelados.

Afirma que a ação foi promovida em face do Espólio do recorrido, ao qual detém legitimidade
ad causam,
é representado judicialmente pelo administrador provisório, enquanto não instaurado o inventário, e pelo inventariante, após a instauração daquele.

Pugna pela reforma da sentença, determinando o retorno dos autos para o seu regular processamento.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-

215775232.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,
concluiu

por
acolher a exceção de pré-executividade e julgar extinta a execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado, consequentemente, condenando o exequente/excipiente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Com razão o Banco Recorrente, senão vejamos:

O Banco Apelante, no dia 19/10/2022, ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial contra o
Espólio de Airton Cézar Melo Duarte,
visando o recebimento da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02163-7, com o vencimento final avençado para o fia 01/07/2028.

Na referida peça inaugural, o Banco Recorrente informa ao Juízo singular que, em razão do falecimento do devedor principal, a citação da ação deve ser endereçada a pessoa de seu representante (inventariante) e/ou herdeiros quais sejam:
i)
TIAGO CEZAR PEREIRA DUARTE; ii) AMANDA MELO DUARTE OLIVEIRA,
ora Apelados.

A citação foi deferida pelo Juízo
a quo,
todavia, infrutíferas as diligências pelo Sr. Oficial de Justiça. Todavia, renovada as diligências de citação no dia
16/03/2023
, o Meirinho conseguiu localizar o número dos celulares dos herdeiros do Executado, ora Apelados, e por meio do aplicativo Whatssap deu-lhes conhecimento do mandado.

Decorrido cerca de 7 (sete) meses após a citação realizada pelo Oficial de Justiça, no dia
24/10/2023
, aportou aos autos a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos Apelados no qual informa que realmente o devedor principal, ora genitor, faleceu no dia
11/06/2021
no Hospital São Luiz de Cáceres/MT e que o inventário de seu pai fora lavrado por Escritura Pública de Inventário e Adjudicação, que foi submetido a homologação Judicial por meio do processo judicial n. 1001160-98.2023.8.11.0052.

Afirmaram ainda, que seu genitor deixou dois bens a inventaria; contudo, já tinham sido alienados antes do falecimento e em decorrência disso, não receberam nenhuma cota hereditária.

Em razão disso pugnaram pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva dos executados para figurar no polo passiva da Ação de Execução, ao qual foi acolhido pelo Juízo singular e objeto do presente recurso.

Portanto, percebe-se claramente que o Banco Apelante, antes mesmo do ajuizamento da Ação de Execução tinha conhecimento do falecimento do devedor originário, tanto que a demanda foi direcionada ao
Espólio de Airton Cézar Melo Duarte
e não aos ora Apelados.

O fato de ter o Banco indicado o nome dos Apelados para o recebimento da citação, prende-se a circunstância de que ao tempo do ajuizamento da ação (
19/10/2022
), não havia notícia sobre a abertura de inventário em nome do falecido, tanto assim o é que o inventário foi procedido por meio de Escritura Pública e objeto de homologação judicial que somente fora proposto no ano de
2023
, ou seja, quase dois anos após o falecimento e cerca de um ano após o ajuizamento da Ação de Execução.

Portanto, a demanda fora ajuizada de forma correta, ou seja, endereçada ao
Espólio de Airton Cézar Melo Duarte
, contudo, ao tempo do ajuizamento da ação, não se tendo notícias sobre a abertura de inventário, limitou o Banco Apelante a indicar os herdeiros do
de cujus
como seu representante legal
.

É certo também, que não tendo os Apelados recebido qualquer patrimônio por meio da herança, não devem responder pelo pagamento do débito deixado pelo seu genitor, já que nada receberam.

Contudo, demasiado se faz a extinção da execução proposta pelo Banco Apelante, isso porque, não se localizando bens em nome do falecido, poderia o Recorrente diligenciar em busca de eventual patrimônio e/ou crédito deixado pelo
de cujus
que poderia ser objeto de penhora para o pagamento do débito.

Portanto, a indicação do nome dos herdeiros como representante do devedor principal, ora falecido, não tem o condão de se buscar nenhum patrimônio que sejam de propriedade dos herdeiros, até porque como supramencionado nada herdaram de seu genitor.

Como se sabe a dívida não pode ultrapassar a pessoa do devedor, exceto nas exceções estabelecidas em lei, todavia, nesse momento não é o que se verifica dos autos.

Quando do muito, deveria a Ação de Execução continuar seu curso e não localizando nenhum bem e/ou crédito em nome do falecido, encaminhar os autos ao arquivo provisório pelo período proposto no ordenamento jurídico, para que num futuro possa ser eventualmente acolhida a prescrição intercorrente do crédito.

Portanto, tenho como equivocado a conclusão chegada pelo Juízo singular ao reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
dos Apelados para figurarem na demanda, em que não são devedores e sim representantes, bem como equivocada a extinção da Ação Executória proposta pelo Banco Apelante.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto reformando a sentença recorrida proferida pelo Juízo de primeiro grau, devendo a Ação de Execução continuar em seu regular processamento, todavia, nesse momento inexiste ao caso a possibilidade de atacar qualquer patrimônio dos herdeiros do
de cujus,
haja vista que figuram como representantes do falecido e não devedores do Banco Apelante.

Todavia, excetua-se a situação supramencionada, caso se tome conhecimento de que um dos herdeiros tenha recebido algum patrimônio por meio de herança de seu genitor, limitado a cota parte recebida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024